Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA NILSA MACHADO DA COSTA, contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n. 0766066-66.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
3. A agravante requer a abstenção do agravado em promover qualquer desconto em seu contracheque ou que inscreva seu nome na dívida ativa distrital. Argumenta que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, e, por outro lado, eventual indeferimento acarretaria prejuízo à agravante, porquanto o ressarcimento dos valores cobrados pelo agravado ocorreria por meio de Rpv/Precatório. Sustenta que não tem ingerência a respeito das verbas contidas em contracheque, bem como que não se verifica má-fé no suposto recebimento de valores a maior, sobre os quais foi notificada pelo agravado, em sede administrativa, para que faça a devolução ao erário. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, e, ao fim, busca a reforma da decisão para que seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto em contracheque, ou que inclua seu nome na dívida ativa, até o julgamento final da demanda.
4. Decisão de ID 32752507 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo em ID 33456811.
6. Para a concessão de tutela provisória de urgência é necessária a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da probabilidade do direito, quesitos não verificados na espécie. Isso porque, não houve qualquer desconto nos proventos da agravante, tampouco inscrição do suposto débito em dívida ativa. De igual modo, não foram trazidos quaisquer elementos de prova para evidenciar fundado temor de constrição de parcela dos aludidos proventos.
7. Dessa maneira, na estreita via de cognição sumária desta sede recursal, não se comprovou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual a decisão embargada deve ser mantida nos seus exatos termos.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.